Tribunal: TJES
Processo: 0020569-31.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020569-31.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBER CARLINI VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. ART. 167 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova pericial, em regra, é essencial nos delitos que deixam vestígio, somente podendo ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito.

2.Entretanto, reputo que o caso atrai a aplicação do art. 167 do CPP, dispensando a perícia direta para fins de comprovação da materialidade delitiva, a qual é suficientemente demonstrada pelo auto de apreensão e pela prova oral coligida, inclusive a confissão judicial do acusado acerca do emprego de chave falsa para abrir o veículo furtado, a qual foi apreendida em seu poder juntamente à res furtiva, conforme auto de apreensão. Precedentes.

3. Orienta o STJ que “’não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados’ (REsp 1392386/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013)” (AgRg no REsp 1636987/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 05/04/2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WEBER CARLINI VIEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155, § 4º, III, do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de chave falsa na prática do delito, em razão da não realização de perícia.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por WEBER CARLINI VIEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155, § 4º, III, do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de chave falsa na prática do delito, em razão da não realização de perícia.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, a prova pericial, em regra, é essencial nos delitos que deixam vestígio, somente podendo ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito:
STJ, AgRg no HC n. 718.139/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.

Entretanto, reputo que o caso atrai a aplicação do art. 167 do CPP, dispensando a perícia direta para fins de comprovação da materialidade delitiva, a qual é suficientemente demonstrada pelo auto de apreensão e pela prova oral coligida, inclusive a confissão judicial do acusado acerca do emprego de chave falsa para abrir o veículo furtado, a qual foi apreendida em seu poder juntamente à
res furtiva
, conforme auto de apreensão de fls. 13.

Nesse sentido já decidiu o STJ em situação análoga:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LOCAL. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. - A incidência da referida qualificadora foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que perseguiram o veículo e capturaram o paciente e que confirmaram o fato de haver um chave mixa na ignição do veículo (e-STJ fl. 190), associado ao fato de a vítima haver confirmado em Juízo que estava na posse da chave de seu carro, relatando também que o carro estava trancado, provavelmente ele usou uma mixa pra entrar, aliás, o Delegado encontrou essa chave, essa chave mixa no dia que ele foi detido; que a gente subiu no guincho e o Delegado encontrou e anexou até onde eu sei" (e-STJ fl. 193). - Nesse contexto, em que inexistentes vestígios no local, reputo demonstrada a modalidade qualificada do crime através dos outros meios de provas amealhados, não havendo que se falar em furto simples, conforme vindicado. - Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 759.746/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Trago ainda, no mesmo sentido, recente julgado deste Órgão fracionário, de relatoria do E. Des. Pedro Valls Feu Rosa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVANTE. CONFISSÃO DO APELANTE ALIADO AOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDAMENTE CORROBORADO PELO RELATÓRIO POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de furto, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo prescinde laudo, mormente quando por meio das provas produzidas a exemplo de confissão do próprio acusado, aliada às declarações de testemunhas e do relatório policial fica provado que o réu rompeu a porteira da propriedade a fim de evadir-se do local. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é fundamentação idônea para exasperação da pena-base. 3. Impossibilidade de alteração do redime prisional para o aberto, em razão do montante da pena fixada ser superior a quatro anos, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. Recurso parcialmente provido, para tão somente fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 002190019329, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Em derradeiro, gostaria de registrar que, a meu ver, não corresponde à finalidade do
jus puniendi
o afastamento da qualificadora pela ausência de materialidade, quando há provas evidentes do emprego da chave falsa para a prática do furto, ainda que não realizado exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova oral e pelo auto de apreensão, nos termos do art. 167 do CPP.

Quanto a isto, compartilho do entendimento perfilhado pelo STJ de que
“’não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados’ (REsp 1392386/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013)”
(AgRg no REsp 1636987/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 05/04/2018).

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.